Tribunal: TJMT
Processo: 1001174-63.2023.8.11.0026
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001174-63.2023.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Bancários, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), CELINA FERREIRA QUINTEIRO - CPF: 315.605.631-68 (APELADO), EDUARDA QUINTEIRO RAMOS PORTELA - CPF: 059.565.191-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil E Do Consumidor. Apelação Cível. Empréstimo Contratado Mediante Fraude Externa. Engenharia Social. Culpa Exclusiva Da Vítima.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Ação ajuizada por consumidora idosa visando a declaração de nulidade de contrato de empréstimo e indenização por danos materiais e morais, sob alegação de fraude praticada por terceiros, com simulação de contato de empresa de telefonia e posterior induzimento à contratação indevida de empréstimos e transferências bancárias.

II. Questão em discussão

2. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se há responsabilidade civil da instituição financeira por fraude praticada por terceiros mediante engenharia social; e (
ii
) se é devida a devolução de valores e indenização por danos morais à consumidora.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras exige demonstração de nexo causal entre falha na segurança bancária e o dano, o que não se verifica no caso, em que a contratação se deu com uso voluntário de cartão e senha pessoal.

4. Constatada culpa exclusiva da vítima, que forneceu espontaneamente dados sensíveis e realizou pessoalmente as operações em terminal eletrônico, sem falha no sistema bancário.

5. A ausência de conduta ilícita da instituição afasta o dever de indenizar e a devolução em dobro dos valores, nos termos do art. 14, §3º, II, do
CDC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:
"
A responsabilidade civil da instituição financeira é afastada quando a contratação de empréstimo decorre de fraude praticada por terceiro com fornecimento voluntário de dados pela vítima e sem falha nos sistemas de segurança do
B
anco
"
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CDC, art. 14, §3º, II; CPC, art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ - REsp: 2046026 RJ

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1001174-63
.20
2
3
.8.11.00
26

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco do Brasil S.A
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da

Vara
Única
da Comarca de
Nortelândia
, que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Inexistência de Débito
c/c indenizatória
, proposta por
Celina Ferreira Quinteiro
.

A Juíza sentenciante declarou a nulidade e a inexigibilidade do contrato de empréstimo nº
139272274
(R$
30
.
17
0,00), e co
ndeno
u o Banco a ressarcir, de forma
dobrada
, os valores descontados da Apelada, mediante incidência de juros de mora pela taxa Selic (art. 406, §1º, CC) e corrigido
s
pelo IPCA desde o desembolso (art. 389, parágrafo único, CC).

Ainda, c
ondenou o Banco ao pagamento de
indenização por danos morais
no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), corrigido pelo IPCA desde o arbitramento e juros de mora
pela taxa Selic, deduzido o IPCA, desde a citação
,
ante a
negativação do seu nome nos cadastros de
proteção ao crédito
.

Determinou a baixa da negativação e fixou multa de 500,00 (quinhentos reais) para o caso de descumprimento.

Ao final,
co
ndenou
o Banco a pagar o
ônus
da
sucumbência

e
arbitrou os
honorários advocatícios em 10% sobre
a condenação
.

Inconformado, o
Banco
Apelante
sustentou que a
Apelada
utilizou cartão e senha pessoal no Terminal de Autoatendimento (TAA) para contratar o empréstimo, e que a operação foi realizada com os devidos protocolos de segurança.

A
legou que a
operação foi concluída com uso de dispositivo autorizado pela própria
Apelada
, que forneceu dados
sensíveis
a terceiros

de forma
volunt
á
ria
,
caracterizando
sua
culpa exclusiva, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Sustentou que não teve participação, direta ou indiretamente, na fraude alegada, tampouco incorreu em falha na prestação do serviço
, pois o ilícito ocorreu fora do ambiente digital do Banco
.

Diante desses argumentos, pediu a reforma
da sentença,
para
julgar improcedentes os pedidos iniciais,
ao argumento de que
os valores foram corretamente debitados
em
operação autorizada.

Em pedido alternativo, pugnou pela restituição simples e a redução do valor dos danos morais.

Contrarrazões anexadas no ID
298000907
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Celina Ferreira Quinteiro

ajuizou Ação de Declara
tória de

Nulidade de Empréstimo Fraudulento cumulada com pedido de
Indenização por Danos Materiais e Morais
e
m desfavor de
Banco do Brasil S.A.
, ao argumento de que foi vítima de fraude bancária, mediante induzimento por terceiro que, passando-se por funcionário da
Vivo S.A.
, a
convenceu
a
fornecer dados sensíveis sob a tese de que havia faturas em aberto.

Aduziu que, logo em seguida, seguiu orientações do fraudador
que
resultou na contratação indesejada de empréstimo
no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais) e
na
transferência
, via PIX, na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para conta de terceiros.

Afirmou
que recebe
u
nova ligação de pessoa que se identificou como preposto d
o Banco
Apelante
e, pouco tempo depois, de outra pessoa que se apresentou como Delegado de Polícia, os quais a convenceram realizar novo empréstimo, agora no montante de R$ 30.170,00 (trinta mil cento e setenta reais), o qual foi transferido, via TED, para
conta de
terceiros desconhecidos
.

Segundo a Autora, o
limite da sua conta corrente fo
i
aumentado pelo preposto do Banco para viabilizar a operação.

Relatou ter registrado boletim de ocorrência
tão logo iden
tificado que for vítima de golpe social
.

Forte nessa narrativa, s
ustentou falha na segurança das operações bancárias e buscou, sem êxito, a solução administrativa.

Em vista disso, requereu declaração de inexistência do débito
representado no
contrato de empréstimo consignado
n
º
139272274
, a devolução
em dobro
do valor
das parcelas descontadas indevidamente
e
a indenização por danos morais (R$
5
0 mil).

A
exigibilidade da dívida foi suspensa em 19/12/2023.

Em sua defesa, o Banco defendeu que o
empréstimo questionado
(operação
139272274
) foi celebrado em terminal de autoatendimento, com uso de cartão e senha pessoal.

Afirmou que, ao contrário do alegado pela consumidora, h
ouve crédito direto na
sua
conta
corrente, o que comprova
benefício direto à correntista.

Sustent
ou
que o número 4004-0001 é apenas receptivo, e que golpistas utilizaram técnicas de engenharia social para simular autenticidade
.

Destaca que o Banco não realiza chamadas ativas por esse número e não contribuiu para o ilícito
.

Alegou que a
contratação está respaldada em cláusulas contratuais expressas sobre uso de canais eletrônicos com senha.
Defendeu
não ter havido
falha de segurança, mas comportamento imprudente da
Recorrida
, que entreg
ou
seus dados sensíveis ao fraudador

e,
de forma voluntária
, foi até o terminal eletrônico e contratou o empréstimo
.

Reiter
ou
que o uso de canais eletrônicos depende exclusivamente do usuário,
cabendo ao
cliente a guarda e sigilo das credenciais bancárias, conforme cláusulas do contrato.

Pediu, ao final de seu arrazoado, a improcedência dos pedidos iniciais.

Ao prolatar sentença, a Juíza de 1º grau entendeu que o Banco não conseguiu comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado e que, embora a fraude tenha sido perpetrada por terceiro, recai sobre o Banco o risco do empreendimento e o dever de segurança nas transações (Súmula 479 do STJ
e art. 14 do CDC
).

Obtemperou que a vítima é pessoa idosa, o que reforça
sua
hipervulnerabilidade e a necessidade de cuidado redobrado por parte das instituições financeiras.

Em razão disso, acolheu os pedidos de nulidade e inexigibilidade da dívida representada por empréstimo consignado (
R$
30.170,00
), e determinou a restituição
dobrada
dos valores descontados indevidamente, acrescido de consectários legais (juros e correção monetária)
e, também, condenou o Banco ao pagamento de
indeniza
ção
por danos morais
na importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de consectários da mora
.

No mais, confirmou a tutela de urgência
e o valor da multa por descumprimento (R$ 500,00/dia).

Apenas o Banco recorreu.

A controvérsia
apresentada nestes
autos
se
circunscreve à responsabilidade civil da instituição financeira por suposta fraude bancária praticada por terceiro, no contexto de contratação de empréstimo
consignado
não reconhecido pela consumidora
(Recorrida)
.

Nos termos da teoria do risco da atividade, consagrada no Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa, desde que demonstrados o dano e o nexo de causalidade (art. 14, caput, CDC)
, exceto se ficar comprovado há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§ 3º, inciso II)
.

Registro que o tema discutido neste processo não é novo e, entre 2021 e 2022, na linha de entendimento firmado nesta 1ª
Câmara Civil de Direito Privado, predominava
no sentido
de que a responsabilidade civil da Instituição Bancária era objetiva, em decorrência da insegurança das operações inerentes à sua atividade empresarial.

Ocorre que tal conclusão
não
prevalece nas Cortes Superiores. A interpretação passou a ser casuística, a depender do comportamento do consumidor e, também, da Instituição Bancária.

Com efeito, para o Superior Tribunal de Justiça, s
e comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos.

Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023,
DJe
de 26/6/2023).

Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos.

O nexo de causalidade e imputação, portanto, depende da hipótese concretamente analisada.
Isso trouxe a relativização do
Verbete de Súmula n. 479 do STJ, que assim dispõe: "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
".

Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras
, conforme
Lei Complementar
n.
105/2001.

Desse modo,
o
armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço
e enseja a reparação civil pelos danos gerados
(art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

Por outro lado
, se
os dados pessoais foram vazados pelo próprio consumidor, e não ficar comprovada falha na segurança bancária, não haverá razão para impingir à Instituição Bancária a responsabilidade por eventuais prejuízos.

A doutrina contemporânea também endossa esse entendimento, conforme ensina Nelson
Rosenvald
:
“a responsabilidade objetiva não exonera o consumidor do dever de cuidado mínimo. A teoria do risco do empreendimento não deve ser
um escudo para imprudências grosseiras do titular da conta
” (Direito Civil: Responsabilidade Civil, 2022, p. 423).

Nesse sentido, trago o seguinte julgado do STJ:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMISSÃO DE BOLETO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO.

1. Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada em 26/01/2015, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 11/11/2021 e concluso ao gabinete em 10/01/2023.

2. O propósito recursal consiste em definir se a emissão, por terceiro, de boleto fraudado, configura fato exclusivo de terceiro apto a excluir a responsabilidade civil da instituição financeira.

3.
(...)

4. A jurisprudência do STJ compreende que a atividade bancária, por suas características de disponibilidade de recursos financeiros e sua
movimentação sucessiva, tem por resultado
um maior grau de
risco em comparação com outras atividades econômicas. Consequentemente, foi editada a Súmula 479, a qual dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

5. Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de
terceiro
(art. 14, § 3º, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor.

6.
O fato exclusivo de terceiro consiste na atividade desenvolvida por uma pessoa sem vinculação com a vítima ou com o aparente causador do dano, que interfere no processo causal e provoca com exclusividade o dano. No entanto, se o fato de
terceiro ocorrer dentro da órbita de atuação do fornecedor, ele se equipara ao fortuito interno, sendo absorvido pelo risco da atividade
.

7. No particular, o recorrido comprou um automóvel de um indivíduo, o qual havia adquirido o veículo por meio de financiamento bancário obtido junto ao banco recorrente. Em contrapartida, o recorrido assumiu o valor do financiamento que ainda estava pendente de pagamento e realizou a quitação via boleto bancário, recebido pelo vendedor através de e-mail supostamente enviado pelo recorrente.

Entretanto, o boleto não foi emitido pela instituição financeira, mas sim por terceiro estelionatário, e o e-mail usado para o envio do boleto também não é de titularidade do banco. Sendo a operação efetuada, em sua integralidade, fora da rede bancária. Portanto, não houve falha na prestação dos serviços e a fraude não guarda conexidade com a atividade desempenhada pelo recorrente, caracterizando-se como fato exclusivo de terceiro.8. Recurso especial conhecido e provido.

(
STJ - REsp: 2046026

RJ 2022/0216413-5
, Relator: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA,
Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)
(Sem destaques no original).

Registr
o que esta Câmara tem se alinhado ao atual entendimento da Corte Superior, a exemplo dos julgados abaixo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. “GOLPE DO
BOLETO

FALSO
”. DOCUMENTO ENVIADO POR E-MAIL. AUSÊNCIA DE PROVA DO RECEBIMENTO POR CANAIS OFICIAIS DO BANCO.
CULPA

EXCLUSIVA
DA
VÍTIMA
. ARTIGO 14, §3º, II, DO CDC. FALHA NÃO ATRIBUÍVEL À RÉ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Age com desatenção o consumidor que paga
boleto
objeto de fraude enviado por e-mail não pertencente ao credor, caso em que se aplica o artigo 14, §3º, inciso II, do CDC, pelo qual o fornecedor não pode ser responsabilizado se comprovada a
culpa

exclusiva
da
vítima
ou de terceiro
s
.

2. Recurso conhecido e desprovido.

(
RAC 1004590-62.2021.8.11.0041
,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO
, NILZA MARIA POSSAS DE
CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
publicado
no DJE 08/11/2024)
.

Na espécie,
é
incontroverso que a
Apelada
foi vítima de golpe externo, iniciado com contato telefônico fraudulento de supostos representantes da empresa Vivo S
.
A
.
e, posteriormente, de indivíduos que se passaram por funcionário do
B
anco e
um
delegado de polícia.

Por meio de tais interações, a própria
Apelada
forneceu informações que permitiram o acesso à sua conta bancária,
de forma voluntária, e
culmin
ou
na contratação de empréstimo e transferência de valores.

O contexto fático deixa evidente que a contratação se deu em terminal de autoatendimento (TAA), com uso de cartão magnético e senha pessoal da própria Recorrida, isto é, a operação não foi realizada em ambiente virtual, o que significa que o Banco não teve qualquer participação no evento danoso, tampouco teve acesso ou posse dos dados confidenciais da consumidora.

Em termos mais claros, na hipótese, n
ão se trata de violação dos sistemas de segurança do
B
anco ou de falha técnica ou procedimental por parte da instituição financeira. O ambiente digital da instituição não foi invadido nem vulnerado, tampouco houve
movimentações atípicas realizadas à revelia da titularidade da conta, sem o uso de credenciais válidas.

É
incontroverso
nos autos
que a Recorrida
seguiu instruções de terceiro fraudador, agi
u
com negligência ao compartilhar dados sensíveis, além de realizar pessoalmente a operação de habilitação e contratação
, cujo crédito, ao contrário do alegado na inicial, foi transferido para sua conta corrente em
1
2
/09
/2023 e, no dia
seguinte
, transferido para a conta de “
Francisca K Souza Lopes
”.

Assim, não se configura o
nexo
causal
entre a conduta do
B
anco e o evento danoso
, pois o caso se enquadra na excludente de
responsabilidade objetiva
por culpa exclusiva da vítima ou de
terceiro
.

A operação, embora não desejada pela consumidora, não decorreu de falha da instituição, mas sim de conduta da própria Recorrida que, de forma voluntária, seguiu todas as etapas de verificação e autenticação exigidas pelo Banco, o que torna a operação válida.

Aqui, está claro que o golpe foi orquestrado por terceiros fora do âmbito da relação de consumo, mediante técnicas de engenharia social, e com colaboração involuntária da própria
Recorrida
, que acreditou estar auxiliando autoridades policiais e forneceu seus próprios dados de acesso.

Trata-se, portanto, de fortuito externo, insuscetível de controle pela instituição financeira, e não de fortuito interno (inerente à atividade bancária), o que afasta a responsabilidade objetiva do
Banco
.

Diante da inexistência de falha na prestação do serviço, da ineficácia do nexo causal e da culpa exclusiva da vítima, impõe-se a reforma
tot
al da sentença, com julgamento de improcedência de todos os pedidos formulados na inicial, a fim de afastar a restituição dos valores descontados e qualquer outra reparação.

A devolução em dobro
, prevista no
art. 42, parágrafo único, do CDC
,
exige
demonstração de má-fé ou
engano
in
justificável
do fornecedor
. No caso, não
se verifica conduta dolosa ou
cobrança indevida consciente
por parte do
banco.
A
o contrário, a
operação foi validada com os elementos de autenticação regulares.

Quanto ao dano moral, também
,
não
fic
ou caracterizada conduta ilícita por parte do
Recorrente
. Os aborrecimentos e transtornos sofridos pela
Recorrida
, embora dignos de atenção,
sobretudo por se tratar de pessoa idosa,
não são suficientes para configurar o dever de indenizar na ausência de ato ilícito atribuível ao réu.

Feitos esses esclarecimentos,

dou provimento
ao apelo
.

Por conseguinte,
reformo integralmente a sentença e
julgo improcedentes os pedidos iniciais.

Inverto os ônus
da
sucumbência
e
condeno a
Recorrida
a
arcar
custas e honorários advocatícios, os quais
mantenho e
m 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade
em virtude
da gratuidade
da justiça gratuita concedida na origem
(art. 98, §3º, CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025